Tribunal: TJSP
Processo: 1003575-29.2014.8.26.0286
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - TRAUMATISMO CRANIANO E LESÕES ORTOPÉDICAS - AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE - RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.
"Sem embargo da conclusão exarada pelo laudo médico produzido e do desfecho dado à demanda em Primeiro Grau, considero necessária na espécie a renovação da prova médica para reavaliação do quadro reclamado na inicial".